Tribunal: TJES
Processo: 5019216-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019216-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: SUELI GOMES DE SOUZA DE CARVALHO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO DOCUMENTAL. EXCEPCIONALIDADE DA INTERNAÇÃO. NECESSIDADE CONCRETA DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de ação de internação compulsória c/c pedido de tutela de urgência, que determinou a internação compulsória de Vanildo Gomes da Silva em hospital ou clínica especializada, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária. O agravante sustentou a ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado com indicação expressa da internação compulsória, a não demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a primazia do tratamento ambulatorial. A agravada defendeu a manutenção da decisão ao argumento de que o questionário médico, subscrito pelo mesmo profissional que elaborou o laudo, recomendou expressamente a internação compulsória, atestou a urgência da medida e evidenciou a não adesão do paciente ao tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a tutela de urgência que determinou a internação compulsória está amparada por prova médica idônea e suficiente, composta pelo laudo e pelo questionário médico; (II) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, apesar da excepcionalidade da internação e da prioridade legal do tratamento extra-hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O magistrado de origem fundamenta a tutela de urgência não apenas no laudo médico manuscrito, mas também, especialmente, no questionário médico juntado com a petição inicial, o qual integra o acervo probatório efetivamente valorado na decisão recorrida.

O questionário médico, subscrito pelo mesmo profissional responsável pelo laudo, registra expressamente a necessidade de internação compulsória, a urgência do tratamento, a não adesão do paciente ao tratamento, a continuidade do uso de drogas e bebida alcoólica e a recusa à internação.

A aferição do requisito do laudo médico circunstanciado não admite exame fragmentado da prova, devendo incidir sobre o conjunto documental existente ao tempo da decisão, e não sobre documento isolado.

O histórico processual revela atuação cautelosa do juízo de origem, que determinou a juntada de laudo médico atualizado antes de deferir a medida, reforçando a suficiência mínima da instrução para a cognição sumária.

A prioridade legal do tratamento ambulatorial não afasta a internação compulsória quando os elementos técnicos indicam inviabilidade prática ou ineficácia dos recursos extra-hospitalares, evidenciada, no caso, pela não adesão ao tratamento e pela persistência do quadro adictivo e comportamental disfuncional.

A probabilidade do direito está presente, porque os documentos médicos indicam transtorno mental e comportamental associado ao uso de múltiplas substâncias psicoativas, com risco para o próprio paciente e para terceiros, o que confere plausibilidade qualificada ao pedido.

O perigo de dano também está configurado, pois a demora jurisdicional pode agravar o estado psíquico do paciente, ampliar a exposição a comportamentos autolesivos ou heterolesivos e intensificar a desestruturação familiar e social descrita nos autos.

A efetivação da internação em unidade especializada, com diagnóstico compatível com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas, reforça a concretude e a seriedade do quadro clínico, sem constituir fundamento autônomo da validade da decisão.

Os precedentes genéricos invocados pelo agravante sobre a excepcionalidade da internação compulsória não impõem a reforma da decisão, porque o caso concreto contém elementos médicos individualizados sobre necessidade, urgência, recusa ao tratamento e risco social.

A tutela deferida possui natureza provisória e admite aprofundamento da instrução no processo originário, razão pela qual o agravo de instrumento deve limitar-se à verificação da consistência mínima da base fático-jurídica da decisão, presente na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O requisito da probabilidade do direito para a internação compulsória pode ser demonstrado pelo exame conjunto do laudo médico e do questionário médico que indiquem, de forma expressa, a necessidade e a urgência da medida. 2. A excepcionalidade da internação compulsória não impede sua concessão em tutela de urgência quando a prova técnica revela não adesão ao tratamento, persistência do uso de substâncias psicoativas e risco para o paciente e para terceiros. 3. No agravo de instrumento, a revisão da tutela provisória limita-se à verificação da consistência mínima da base fático-jurídica da decisão recorrida, sem substituição da cognição exauriente do processo originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei n. 10.216/2001, art. 6º; Lei n. 13.840/2019, arts. 23, § 10, e 23-A; Resolução CFM n. 2.057/2013, art. 31.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5019216-86.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
A
: SUELI GOMES DE SOUZA DE CARVALHO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O Estado do Espírito Santo interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id 82227667 do processo originário), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, nos autos da “ação de internação compulsória c/c pedido de tutela de urgência” ajuizada contra ele e contra Vanildo Gomes da Silva por Sueli Gomes de Souza Carvalho, registrada sob o n. 5005454-83.2025.8.08.0038, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que ele, agravante, através de sua Secretaria de Saúde, providenciasse a internação compulsória de Vanildo Gomes da Silva em hospital/Clínica especializada, com o devido acompanhamento por profissional, fixando o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da obrigação e multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A insurgência recursal restringe-se à verificação da correção da decisão que determinou ao ente estatal recorrente que providencie a internação compulsória de Vanildo Gomes da Silva em unidade especializada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária.

Não assiste razão ao agravante. A controvérsia instaurada gravita, em essência, em torno da alegação de que a tutela provisória foi deferida sem lastro em laudo médico circunstanciado e atualizado, porquanto o documento trasladado ao instrumento não conteria indicação expressa de internação compulsória, além de não demonstrar, com a densidade exigida, a insuficiência dos recursos extra-hospitalares. Sustenta, ainda, a primazia normativa do tratamento ambulatorial, à luz da Lei n. 10.216/2001 e da Lei n. 13.840/2019, buscando extrair desses diplomas a conclusão de que a medida deferida em primeiro grau teria sido precipitada e juridicamente indevida. As razões recursais, nessa perspectiva, concentram-se em infirmar a probabilidade do direito reconhecida pelo magistrado de origem e, por consequência, em afastar o próprio suporte jurídico da tutela antecipada.

Todavia, uma leitura integral e sistemática dos autos evidencia que a premissa central do recurso não se sustenta. Isso porque o agravante construiu a sua tese a partir de exame fragmentado do acervo probatório, centrando a impugnação apenas no laudo médico manuscrito trasladado com o instrumento, como se ele, isoladamente, esgotasse a base técnica da decisão recorrida. Ocorre que o magistrado de primeiro grau, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, não se apoiou exclusivamente em tal laudo. Ao revés, consignou de maneira expressa que a decisão era amparada “especialmente” no questionário médico que acompanha a petição inicial, no qual o profissional assistente relatou que o paciente é usuário de bebida alcoólica e drogas ilícitas, apresenta transtornos mentais e comportamentais, com prejuízo a si e a terceiros, sendo a internação compulsória a medida mais adequada de tratamento. O próprio juízo de origem ressaltou que, no caso concreto, os elementos probatórios então existentes, notadamente o questionário médico, são suficientes, em sede de cognição sumária, para o deferimento da providência reclamada.

Essa circunstância é decisiva para a solução do recurso. Nesse sentido, embora o Estado alegue inexistir indicação expressa de internação compulsória no laudo médico por ele trasladado, o que se verifica é que o “Questionário Médico” acostado aos autos originários, subscrito pelo mesmo profissional que elaborou o laudo manuscrito, respondeu de forma textual à indagação acerca da necessidade de submissão do paciente a procedimento de internação compulsória. Consoante registrado nos autos do agravo, ao responder ao item 2 do formulário, o médico assinalou “Sim (X)” e justificou: “Não adere ao tratamento. Segundo o paciente, continua usando drogas, bebida alcoólica e praticando roubo. Rejeita internação.” No item subsequente, atinente à urgência do tratamento, novamente marcou “Sim (X)”. Vale dizer: a prova médica existente não apenas aponta a moléstia e o comprometimento comportamental do agravado, mas também explicita a necessidade da internação compulsória, a urgência da medida, a recusa do paciente em aderir ao tratamento e a persistência no uso de substâncias psicoativas, em contexto de risco social e pessoal.

É precisamente nesse ponto que a insurgência recursal perde densidade. A excepcionalidade da internação compulsória é, sem dúvida, premissa jurídica correta, assim como também é correta a afirmação de que a medida exige laudo médico circunstanciado apto a caracterizar os seus motivos. Entretanto, o exame desse requisito não pode ser realizado mediante recorte artificial da prova produzida, sobretudo quando o próprio magistrado de primeiro grau indicou expressamente qual documento serviu de suporte principal à convicção dele. Em outras palavras, não procede a tentativa de desconstituir a decisão a partir da análise isolada de um único documento, desconsiderando outro elemento médico integrante do processo originário e expressamente valorado na fundamentação da decisão impugnada. A avaliação jurisdicional, especialmente em sede de tutela de urgência, deve incidir sobre o conjunto documental efetivamente disponível ao tempo da decisão, e não sobre versão incompleta desse conjunto.

Ademais, o histórico processual evidencia que o juízo de origem atuou com cautela antes de deferir a medida. Isto porque, após o ajuizamento da demanda, o magistrado determinou a juntada de laudo médico atualizado, consignando que a inicial estava instruída apenas com o questionário médico. Em atendimento a tal determinação, a parte autora requereu a juntada de laudo médico atualizado, confeccionado pelo Dr. Antonio Travassos Sarinho, CRM-ES 711, reiterando a urgência da situação. Somente após essa complementação documental foi proferida a decisão que deferiu a tutela de urgência. Assim, não se está diante de provimento antecipatório deferido de forma irrefletida ou com base em substrato precário; ao contrário, a sequência procedimental revela que o juízo buscou robustecer minimamente a instrução antes de acolher o pedido liminar, passando a decidir com base na leitura conjugada do questionário médico e do laudo posteriormente juntado.

Também não merece prosperar, no contexto específico dos autos, o argumento de que não teria sido demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares. É certo que a legislação de regência estabelece prioridade às modalidades de tratamento ambulatorial e reserva a internação, em qualquer de suas modalidades, às hipóteses em que os recursos extra-hospitalares se mostrem insuficientes. Contudo, a aplicação dessa diretriz ao caso concreto não exige, em sede de tutela provisória, prova exauriente ou reconstrução clínica minudente de toda a trajetória terapêutica do paciente, bastando, para o juízo de probabilidade, a existência de elementos idôneos que evidenciem a inadequação ou inviabilidade prática da via menos gravosa naquele momento. E esses elementos, aqui, estão presentes. Ao consignar que o paciente “não adere ao tratamento”, que “continua usando drogas, bebida alcoólica” e que “rejeita internação”, o profissional de saúde indicou, de maneira suficientemente clara para o estágio processual, que os mecanismos terapêuticos extramuros não vinham se mostrando eficazes ou sequer viáveis, seja pela não adesão espontânea, seja pela persistência do quadro adictivo e comportamental disfuncional. A narrativa técnica, nesse cenário, não se limita a prescrever genericamente a internação, mas a justifica pela recusa de tratamento e pela continuidade da exposição do paciente e de terceiros a situação de risco.

A propósito, a própria petição inicial, amparada nos documentos médicos que a instruíram, descreve que Vanildo Gomes da Silva é portador de transtornos relacionados ao uso abusivo de drogas ilícitas e bebidas alcoólicas, com distúrbios mentais e comportamentais prejudiciais a si e a terceiros, e afirma, de modo categórico, que o questionário encaminhado ao médico ratificou a urgência e a imprescindibilidade da internação. A inicial destaca, ainda, que a demora no tratamento poderia resultar em complicações graves, bem como que a autora, mãe do requerido, vivencia quadro de apreensão quanto à evolução do estado clínico para consequências irreversíveis. Embora tais alegações, isoladamente, não substituam a prova técnica, elas se harmonizam com o conteúdo do questionário médico e do laudo atualizado, conferindo coerência ao quadro fático reconhecido na origem.

Nesse contexto, o requisito da probabilidade do direito, previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, mostra-se suficientemente configurado. A decisão recorrida consignou, de forma expressa, que o autor instruiu a inicial com documento médico demonstrando ser o paciente portador de transtorno mental, com comportamento agressivo, colocando em risco a sua própria integridade física e a de terceiros, e que os elementos probatórios, especialmente o questionário médico, eram bastantes para o deferimento liminar da tutela. Tal conclusão, a meu sentir, não se afasta dos elementos objetivos dos autos. Embora o conjunto documental pudesse, em tese, comportar detalhamento ainda maior, o que poderá ser aprofundado no curso regular do processo originário, ele não é insuficiente a ponto de tornar arbitrária ou juridicamente temerária a decisão liminar combatida. O que se exige nesta fase não é certeza plena, mas plausibilidade qualificada, e essa plausibilidade se encontra demonstrada.

Igualmente presente se revela o perigo de dano. A urgência, no caso, não se projeta em favor do erário, nem se esgota em tese abstrata de tutela da liberdade de locomoção. Ao contrário, a documentação médica trazida aos autos aponta que o agravado se encontrava em situação de vulnerabilidade relacionada ao uso contínuo de drogas e álcool, com transtornos mentais e comportamentais, recusa de tratamento, risco para si e para terceiros, além de referência expressa à prática de roubo, circunstâncias que, examinadas em conjunto, revelam quadro de risco concreto e atual. Nessas condições, o
periculum in mora
, longe de amparar a suspensão da decisão, milita em favor de sua manutenção, porquanto a demora jurisdicional poderia agravar o estado psíquico do paciente, ampliar sua exposição a comportamentos autolesivos ou heterolesivos e acentuar a desestruturação familiar e social já descrita nos autos. Essa mesma compreensão foi, aliás, adotada na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, quando se registrou que o risco de dano grave recai sobre a própria integridade física e psíquica do agravado, e não sobre indevida restrição de liberdade em abstrato.

Não se ignora que o agravado Vanildo, em contrarrazões subscritas por ilustre Defensora Pública Estadual que se declarou estar atuando na função de curadora especial dele (id 17526974), posicionou-se em sentido convergente, em parte, com a tese estatal, sustentando a insuficiência do laudo e a necessidade de prevalência do tratamento ambulatorial. Essa manifestação, porém, não altera a convicção acima exposta. A defesa institucional dos interesses do incapaz ou do réu em posição de vulnerabilidade processual é legítima e merece consideração, mas, no caso concreto, não logra infirmar o núcleo probatório já referido, sobretudo porque suas objeções permanecem assentadas na leitura de insuficiência do laudo manuscrito, ao passo que a decisão recorrida se alicerça em prova técnica complementar que registra, expressamente, a necessidade e a urgência da internação, além da recusa do paciente em aderir ao tratamento. Em outras palavras, a argumentação da curadoria especial, embora juridicamente respeitável, não supera a força persuasiva do conjunto documental tal como efetivamente valorado pelo juízo de origem.

Acresça-se que a efetivação da internação, em 07-11-2025, em unidade localizada em São Mateus/ES, sob os cuidados de equipe multiprofissional, com diagnóstico atual compatível com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas (CID-10 F19), embora não constitua fundamento autônomo de validade da decisão recorrida, reforça a seriedade do quadro clínico e a concretude da providência já implementada. Tal fato superveniente, longe de esvaziar o exame do mérito recursal, apenas confirma que a ordem judicial incidiu sobre situação real de saúde mental e dependência química, que exigiu mobilização efetiva da rede assistencial. Não se trata, pois, de provimento abstrato ou dissociado da realidade empírica do paciente, mas de medida que encontrou correspondência em situação clínica reconhecida e imediatamente atendida.

Por outro lado, a jurisprudência colacionada pelo agravante, no sentido da imprescindibilidade de laudo médico circunstanciado e da excepcionalidade da internação compulsória, não conduz, automaticamente, à reforma da decisão. Os precedentes invocados dizem respeito a hipóteses em que os autos não continham prova robusta da resistência ao tratamento ambulatorial, do risco concreto ou da urgência da medida, ou em que os laudos se mostravam manifestamente genéricos e desacompanhados de outros elementos de convicção. Aqui, diversamente, o acervo probatório contém questionário médico subscrito pelo profissional assistente, com resposta expressa sobre a necessidade da internação, a urgência do tratamento, a recusa do paciente e o risco social, elementos que individualizam o caso concreto e o afastam das hipóteses paradigmáticas de total insuficiência probatória. Assim, não se verifica identidade material apta a impor, por simples transposição argumentativa, a solução mais restritiva defendida pelo recorrente.

Cumpre enfatizar, ainda, que a tutela deferida em primeiro grau não possui caráter definitivo, de modo que o contraditório e a instrução podem prosseguir no feito originário, inclusive para aprofundamento das questões clínicas, terapêuticas e assistenciais eventualmente ainda controvertidas. Isso significa que a manutenção da decisão recorrida não importa cristalização irreversível do estado de coisas, mas apenas reconhecimento de que, no momento em que proferida e com base nas provas então existentes, ela se mostrava adequada e proporcional para salvaguardar, de forma imediata, a saúde, a integridade física e a dignidade do paciente. Nessa perspectiva, a análise recursal há de permanecer fiel ao âmbito restrito do agravo de instrumento, que não se presta a substituir a cognição exauriente do processo originário, mas somente a verificar se a providência liminar deferida se encontra apoiada em base fático-jurídica minimamente consistente. E, repita-se, tal base existe.

Por fim, o parecer ministerial em segundo grau, embora não vincule o julgador, converge com essa compreensão ao assinalar que o laudo médico acostado aos autos originários, em conjunto com o questionário médico, demonstra que o paciente apresenta transtornos mentais e comportamentais decorrentes do abuso de drogas psicoativas e bebida alcoólica, não adere ao tratamento e rejeita a internação, sendo a internação compulsória necessária para assegurar a integridade física do próprio paciente, de sua família e da sociedade. Tal manifestação, somada à decisão que já indeferiu o efeito suspensivo, corrobora a conclusão de que a decisão recorrida se mantém hígida sob o prisma da tutela de urgência.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do eminente relator.